Tribunal: STJ
Processo: 5020259-55.2019.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2057607 - RS(2023/0076367-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL -
UFRGS
AGRAVADO
: HEINRICH HASENACK
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
GIOVANE SARTORI - RS114201
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
USUFRUÍDA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E
SAÚDE SUPLEMENTAR. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO
PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 568/STJ.
1. As questões controvertidas, objeto do recurso especial, referem-se à possibilidade
de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro na
aposentadoria, sem previsão legal expressa, e definição da base de cálculo da
indenização.
2. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a jurisprudência do
STJ, ao adotar como critério para inclusão de verbas na base de cálculo da conversão
em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas as circunstâncias de a rubrica integrar
a remuneração do cargo efetivo e de possuir caráter permanente. Dessa forma, correta
a inclusão do auxílio-alimentação e da saúde suplementar. Precedentes. Incidência da
Súmula 568/STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54952537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d40d1bf-bef8-4b15-afb8-dff6d66c931d

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d40d1bf-bef8-4b15-afb8-dff6d66c931d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2057607 - RS(2023/0076367-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL -
UFRGS
AGRAVADO
: HEINRICH HASENACK
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
GIOVANE SARTORI - RS114201
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
USUFRUÍDA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E
SAÚDE SUPLEMENTAR. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO
PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 568/STJ.
1. As questões controvertidas, objeto do recurso especial, referem-se à possibilidade
de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro na
aposentadoria, sem previsão legal expressa, e definição da base de cálculo da
indenização.
2. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a jurisprudência do
STJ, ao adotar como critério para inclusão de verbas na base de cálculo da conversão
em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas as circunstâncias de a rubrica integrar
a remuneração do cargo efetivo e de possuir caráter permanente. Dessa forma, correta
a inclusão do auxílio-alimentação e da saúde suplementar. Precedentes. Incidência da
Súmula 568/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pela
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS)
(
contra a decisão que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em
Documento eletrônico VDA54435062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: 34a40710-944c-4313-9a05-7cefbbb2a63f

razão da ausência de violação ao
do CPC, da aplicação, por analogia, da
art. 1.022
da incidência das Súmulas
e
Súmula 284/STF,
211/STJ
568/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que devem ser excluídas da base
de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o auxílio-alimentação e a
saúde suplementar.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 341-345).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Anoto que esta Corte Superior adota como critério para inclusão de verbas
na base de cálculo da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas as
circunstâncias de a rubrica integrar a remuneração do cargo efetivo e de possuir
caráter permanente.
Dessa forma, correta a inclusão do auxílio-alimentação e da saúde
suplementar.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBA DE
NATUREZA
PERMANENTE.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte adota como critério para cálculos dos
valores devidos em razão da conversão em pecúnia das licenças-
prêmio não gozadas a circunstância da rubrica integrar a remuneração
do cargo efetivo e possuir natureza permanente, de modo que os
valores recebidos a título de
, quando pagos em
auxílio-alimentação
dinheiro, compõem a remuneração do servidor e, assim, incluem-se na
Documento eletrônico VDA54435062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: 34a40710-944c-4313-9a05-7cefbbb2a63f

base de cálculo. " ( AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.047.202/RS,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
)
14/9/2023.
2. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp 2.079.928/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
27/11/2023,
30/11/2023,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
GOZADA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO
NATALINA.
INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve
considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como
o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde
, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço
suplementar
de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o
adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza
transitória" (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp 2.048.543/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
19/9/2024)
2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp 2.095.486/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
9/6/2025,
12/6/2025,

Portanto, correto o desprovimento do recurso especial nesse ponto, em
razão da orientação contida na
"O relator, monocraticamente e no
Súmula 568/STJ:
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54435062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: 34a40710-944c-4313-9a05-7cefbbb2a63f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.057.607 / RS
Número Registro: 2023/0076367-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50202595520194047100
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
RECORRIDO
: HEINRICH HASENACK
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
GIOVANE SARTORI - RS114201
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
AGRAVADO
: HEINRICH HASENACK
ADVOGADOS : CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970
Documento eletrônico VDA54922374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:13
Código de Controle do Documento: 46dc2619-6327-44db-8d66-d119bd66546f

MAURO BORGES LOCH - RS066815A
GIOVANE SARTORI - RS114201
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:13
Código de Controle do Documento: 46dc2619-6327-44db-8d66-d119bd66546f